Tribunal: STJ
Processo: 0004490-36.2012.8.26.0587
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2436852 - SP (2023
/0265651-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JUAN MANOEL PONS GARCIA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO TOSCANO DA SILVA - SP151889
RAFAEL DELGADO CHIARADIA - SP199092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE.
TEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO.
DEMONSTRAÇÃO
DOCUMENTAL
DA
SUSPENSÃO DOS PRAZOS LOCAIS DESDE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
CONDENAÇÃO FUNDADA NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE
DE
TIPICIDADE.
PEDIDO
IMPROCEDENTE.
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Os documentos juntados por ocasião do agravo em recurso especial demonstram a
suspensão dos prazos locais para os processos físicos, no período da pandemia de
Covid-19, comprovando a tempestividade do agravo.
2. Caso em que prefeito municipal foi condenado por improbidade administrativa
fundada no art. 11 da Lei 8.429/1992, por expedir decreto declaratório de interesse
público reputado abusivo e em desvio de finalidade.
3. A superveniência da Lei 14.230/2021 revogou a tipicidade sancionatória do art. 11,
, da Lei de Improbidade e inexiste continuidade normativa apta a enquadrar a
caput
conduta imputada ao agente público na situação dos autos.
4. O reconhecimento da tempestividade do agravo autoriza a apreciação da
improcedência do pedido autoral, por força do Tema 1199/STF, e a consequente
extinção da ação, restando prejudicado o agravo.
5. Agravo interno provido, para afirmar a improcedência do pedido inicial e prejudicado
o agravo em recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47635845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: d4dade41-7bfd-4ccf-a1d1-c5dde982edbd

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47635845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: d4dade41-7bfd-4ccf-a1d1-c5dde982edbd

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2436852 - SP (2023
/0265651-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JUAN MANOEL PONS GARCIA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO TOSCANO DA SILVA - SP151889
RAFAEL DELGADO CHIARADIA - SP199092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE.
TEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO.
DEMONSTRAÇÃO
DOCUMENTAL
DA
SUSPENSÃO DOS PRAZOS LOCAIS DESDE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
CONDENAÇÃO FUNDADA NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE
DE
TIPICIDADE.
PEDIDO
IMPROCEDENTE.
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Os documentos juntados por ocasião do agravo em recurso especial demonstram a
suspensão dos prazos locais para os processos físicos, no período da pandemia de
Covid-19, comprovando a tempestividade do agravo.
2. Caso em que prefeito municipal foi condenado por improbidade administrativa
fundada no art. 11 da Lei 8.429/1992, por expedir decreto declaratório de interesse
público reputado abusivo e em desvio de finalidade.
3. A superveniência da Lei 14.230/2021 revogou a tipicidade sancionatória do art. 11,
, da Lei de Improbidade e inexiste continuidade normativa apta a enquadrar a
caput
conduta imputada ao agente público na situação dos autos.
4. O reconhecimento da tempestividade do agravo autoriza a apreciação da
improcedência do pedido autoral, por força do Tema 1199/STF, e a consequente
extinção da ação, restando prejudicado o agravo.
5. Agravo interno provido, para afirmar a improcedência do pedido inicial e prejudicado
o agravo em recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47101260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:25
Código de Controle do Documento: b252143c-89b9-4ca0-ae63-9bfc9f0d9a88

: Em análise, agravo interno
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator)
interposto por JUAN MANOEL PONS GARCIA contra decisão que não conheceu de
seu agravo em recurso especial por intempestividade.
Argumenta a parte agravante, em síntese, estar devidamente demonstrada
a suspensão do prazo processual no período em questão.
Defende, ainda, a procedência de seu recurso e a improcedência do pedido,
ante a superveniência da nova Lei de Improbidade Administrativa.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
: Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator)
DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa
contra JUAN MANOEL PONS GARCIA, ex-prefeito de São Sebastião, alegando desvio
de finalidade e abuso de poder na edição do Decreto de Utilidade Pública 3.045/2005,
visando prejudicar o empresário Paulo Batista da Costa de Souza.
A sentença reconheceu o desvio de finalidade e dolo. O Tribunal manteve a
decisão, destacando a violação aos princípios da administração pública e dolo
genérico. No recurso especial, JUAN MANOEL PONS GARCIA argumenta
cerceamento de defesa por indeferimento de provas, inaplicabilidade da Lei 8.429/1992
aos prefeitos e falta de fundamentação na dosimetria das penas.
A Presidência não conheceu do agravo em recurso especial, interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso com base na Súmula 7 do STJ, ao fundamento
de intempestividade. Por esse motivo, o agravo interno.
A suspensão dos prazos processuais no período da pandemia de Covid-19
no tribunal local está demonstrada desde a interposição do agravo (fls. 720 e 728), que
deve ser reputado tempestivo.
Indo além, deve ser destacado que a compreensão dos Colegiados da
Primeira Seção deste Tribunal é no sentido de que, embora possível o reconhecimento
da continuidade típico-normativa entre diferentes dispositivos da antiga e da nova LIA,
Documento eletrônico VDA47101260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:25
Código de Controle do Documento: b252143c-89b9-4ca0-ae63-9bfc9f0d9a88

a ausência de previsão sancionatória dos fatos na lei superveniente afasta a tipicidade
da conduta e impede a persecução estatal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS.
ABOLIÇÃO
DE
ATO
ÍMPROBO.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. INEXISTÊNCIA.
[...] 5. A Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas
Turmas e pelo Plenário, ampliou a aplicação da referida tese,
compreendendo que também as alterações promovidas pela Lei 14.231
/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicar-se-iam aos atos de
improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da
lei, porém sem condenação transitada em julgado.
6. "Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica
violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras
previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando
condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo
artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas
na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa,
remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência
dos pedidos formulados na inicial." (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp
n. 1.174.735/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
5/3/2024
8/3/2024
7. Agravo interno provido para julgar improcedentes os pedidos da ação
de improbidade (AgInt nos EAREsp n. 1.652.022/SP, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
14/8/2024
).
2/10/2024
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA COM
BASE NO ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/1992. SUPERVENIÊNCIA
DA LEI 14.230/2021. INCIDIÊNCIA AOS PROCESSOS EM CURSO.
TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...] 2. Após o julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, o STF
vem decidindo que "as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao
art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade
administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado" (AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-
ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
).
22/8/2023
6/9/2023
3. "A condenação com base em genérica violação a princípios
administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do
art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, com base nos revogados incisos I
e II, do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem alguma das novas
hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da LIA, remete à
abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência da
Documento eletrônico VDA47101260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:25
Código de Controle do Documento: b252143c-89b9-4ca0-ae63-9bfc9f0d9a88

pretensão condenatória" (AgInt no AREsp n. 406.866/SE, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
4/6/2024
DJe de
).
10/6/2024
4. A situação posta neste recurso reclama solução idêntica aos
precedentes mencionados, haja vista (a) versar sobre condenação
exclusiva dos agravados pela prática do ato previsto no art. 11,
,
caput
da Lei 8.429/1992, tendo sido reconhecido apenas o dolo genérico; (b)
estar a ação em curso quando da fixação do tema de repercussão geral,
já mencionado; (c) não ser a conduta imputada aos agravados, na
forma em que descrita no acórdão embargado, prevista em nenhum dos
incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230
/2021; e (d) inexistir pretensão de ressarcimento de dano ao erário. 5.
Agravo interno desprovido (AgInt nos EREsp n. 1.470.675/DF, de minha
relatoria, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
17/9/2024
23/9/2024

Assim, insustentável a manutenção da sanção embasada no art. 11 da
redação anterior da Lei de Improbidade, devendo ser reconhecida a improcedência do
pedido. Com isso, o agravo e o respectivo recurso especial restam prejudicados.
Isso posto, dou provimento ao agravo interno, para reconhecer a
tempestividade do agravo, a improcedência do pedido e declarar prejudicado o agravo
em recurso especial.
Não sendo caso de má-fé, descabe a incidência de honorários de
sucumbência em ação civil pública, inclusive a título recursal.
Documento eletrônico VDA47101260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:25
Código de Controle do Documento: b252143c-89b9-4ca0-ae63-9bfc9f0d9a88

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.436.852 / SP
Número Registro: 2023/0265651-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044903620128260587
0004490362012826058713792012
0095861807
13792012
44903620128260587 4490362012826058713792012 95861807 99408070282
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUAN MANOEL PONS GARCIA
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO TOSCANO DA SILVA - SP151889
RAFAEL DELGADO CHIARADIA - SP199092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUAN MANOEL PONS GARCIA
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO TOSCANO DA SILVA - SP151889
RAFAEL DELGADO CHIARADIA - SP199092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
15/05/2025
21/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47634379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:29:29
Código de Controle do Documento: ce0ed597-14fd-494d-8efa-1fe581017ddb

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:29:29
Código de Controle do Documento: ce0ed597-14fd-494d-8efa-1fe581017ddb